Tribunal: TJDFT
Processo: 0718080-07.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. FORTUITO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para DECLARAR inexistentes os débitos decorrentes do contrato 01 0052 219188 0 em nome da requerente junto ao requerido; DETERMINAR o cancelamento dos registros negativos em nome da requerente no cadastro da SERASA referentes a todos os apontamentos do contrato 0030100522191880, nos valores de R$ 286,65; e CONDENAR o requerido a pagar à requerente a quantia de R$ 4.000,00, a título de indenização por danos morais. Em suas razões, o recorrente/réu argui preliminar de incompetência do Juizado em razão da complexidade da causa. No mérito, alega que a autora efetivamente assinou os três contratos de empréstimo, sendo inverídica a informação de desconhecimento das avenças. Pugna pela inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, pela redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 35592325). Contrarrazões ofertadas sob o ID 35592333.
III. Preliminarmente, consigna-se que no caso em tela não há necessidade de perícia técnica, uma vez que os documentos constantes dos autos são suficientes. Com efeito, é perceptível que a assinatura constante no instrumento de contrato (ID 35592311) difere, nitidamente, das firmadas pela autora em seu documento de identificação (ID 35592261) e procuração (ID 35592260), de modo a evidenciar a falsificação grosseira. Preliminar de incompetência do Juizado Especial em razão da complexidade da causa rejeitada.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, subsumindo-se, portanto, ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ).
V. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias." (Súmula 479, STJ). A atuação de fraudador não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, porquanto se insere no risco da atividade empresarial do recorrente, razão pela qual resta configurada a responsabilidade objetiva prevista no art. 14, do CDC.
VI. Na espécie, restou comprovada a fraude na contratação do Crédito Direito ao Consumidor (CDC) e Seguro (ID 35592309, 35592310), tendo em vista que as assinaturas apostas nos contratos não foram feitas pela mesma pessoa que firma a CNH e os documentos pessoais constantes dos autos, de modo a evidenciar que a falsificação é grosseira. Ademais, verifica-se outras divergências nos dados da autora constantes do contrato, tal como o endereço, que não condizem com a realidade.
VII. Nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus de apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora cabe à parte ré e, no caso, cabia ao recorrente comprovar que o contrato é dotado de higidez e que efetivamente celebrado pela parte autora, o que não ocorreu.
VIII. Desse modo, escorreita a sentença que declarou inexistentes os débitos relativos ao contrato discutido nos autos. Por fim, a inscrição do consumidor em cadastro de proteção ao crédito por dívida inexistente enseja indenização por danos morais na modalidade in re ipsa.
IX. Quanto ao valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento ilícito, e não seja irrisório. Assim, reduzo o valor do dano moral para R$ 3.000,00.
X. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada tão somente para reduzir o valor fixado a título de dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais). Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.